Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745458-90.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, JOAO CASTRO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora